Tribunal: TJDFT
Processo: 0704004-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-01
Data de publicação: 2022-06-10

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL DE TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA. TAXA CONDOMINIAL. DECLÍNIO DE COMPETÊNCIA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. RELATIVA. RECONHECIMENTO DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA No 33 DO STJ. MATÉRIA SUJEITA A PRELIMINAR DE CONTESTAÇÃO.
1. A competência é determinada no momento do registro ou da distribuição da petição inicial, sendo irrelevantes as modificações do estado de fato ou de direito ocorridas posteriormente, salvo quando suprimirem órgão judiciário ou alterarem a competência absoluta.
2. A competência territorial é relativa e prestigia a liberalidade das partes, de modo que é possível sua estipulação a partir da autonomia da vontade, como disposto no art. 63 do Código de Processo Civil. 2.1 No caso, o artigo 65 do Estatuto Social dispõe ser o foro da cidade de Brasília, com renúncia expressa de qualquer outro para dirimir qualquer ação ou dúvida que direta ou indiretamente decorra do estatuto. 2.2. Por sua vez, a cláusula quinta do termo de confissão de dívida determina para dirimir qualquer dúvida, o foro da localidade, região do credor, renunciando a qualquer outro por mais privilegiado que seja.
3. Em se tratando de competência territorial e, portanto, relativa, caso a demanda seja proposta em foro diverso, o magistrado não pode se declarar incompetente de ofício, segundo dispõe a Súmula no 33 do Superior Tribunal de Justiça: “A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício.”
4. Recurso conhecido e provido.